Tribunal: TJSP
Processo: 1042170-44.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - ITCMD – Base de cálculo – Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão - Inaplicabilidade do Decreto no 55.002/2009, que excede seu poder regulamentar – Base de cálculo do IPTU que deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042170-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SILMARA FABIANA GALIAZI MERLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1042170-44.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
(3a Vara da Fazenda Pública)
Recorrente:
JUIZO EX OFFICIO
recorrido:
Interessado:
SILMARA FABIANA GALIAZI MERLO
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 22699
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança - ITCMD
Base de cálculo Valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão - Inaplicabilidade do Decreto no 55.002/2009,
que excede seu poder regulamentar Base de cálculo do IPTU que
deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD Sentença
concessiva da segurança mantida
Reexame Necessário
desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SILMARA
FABIANA GALIAZI MERLO contra ato do Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando o recolhimento do ITCMD sobre os bens transmitidos com base no
valor venal do imóvel, utilizado para o cálculo do IPTU.
A sentença de fls. 69/71 concedeu a segurança “para assegurar à
impetrante o recolhimento do ITCMD sobre a transmissão dos bens imóveis descritos
na petição inicial, com base no valor venal utilizado para o cálculo do IPTU.”.
Condenação às custas, na forma da lei. Não houve condenação em honorários
advocatícios, diante da previsão contida na Lei no 12.016/2009.
Não houve interposição de recurso, sendo os autos remetidos a
este Tribunal de Justiça para Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, §1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Lei no 12.016/2009.
É o relatório.
O Reexame Necessário não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que a Impetrante recebeu dois imóveis por
doação conforme Alvará Judicial no 1021160-31.2018.8.26.0003 (fls. 21/22). Para dar
continuidade à transmissão de propriedade, requereu seja reconhecido o direito ao
recolhimento do ITCMD sobre os bens transmitidos com base no valor venal de cada
imóvel, utilizado para o cálculo do IPTU.
Cediço que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, consoante
dispõe o artigo 155 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete
ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei
complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve
o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe no artigo 38
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
4
No Estado de São Paulo, a base de cálculo para o recolhimento do
ITCMD está prevista nos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I, da legislação estadual no
10.705/2000, regulamentada pelo Decreto Estadual no 46.655/02.
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
No mesmo sentido, dispunha a redação original do artigo 16, do
Decreto Estadual no 46.655/02, in verbis:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
Tem-se, portanto, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do imóvel, sendo este o valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão,
desde que não inferior ao valor utilizado para o lançamento do IPTU.
Frise-se que a legislação estadual não definiu a mesma base de
cálculo para o ITCMD e o IPTU, mas apenas estabeleceu como parâmetro mínimo para
a incidência do ITCMD a base de cálculo do IPTU.
Na hipótese dos autos, pretende a Fazenda Pública utilizar a base
de cálculo do ITBI como referência para o cálculo do ITCMD, conforme previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o parágrafo único acima mencionado:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril
de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.
Todavia, ainda que os valores venais de referência do ITBI
sejam, em tese, mais próximos ao valor de mercado do bem, o Decreto Estadual no
55.002/09 extrapolou sua função regulamentar ao alterar a base de cálculo do
ITCMD, em ofensa aos artigos 150, inciso I, da CF e 97, inciso II, §1o, do CTN.
Assim, na ausência de outro parâmetro, de rigor a adoção da base
de cálculo do IPTU como referência para quantificar o valor devido a título de
ITCMD, ressalvada a possibilidade de a Fazenda Pública cobrar eventual diferença
caso divirja do valor arbitrado, através de procedimento próprio, em consonância com
o artigo 148, do CTN e com o próprio artigo 1o, item 2 do Decreto Estadual no
55.002/09:
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome
em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços
ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Decreto Estadual no 55.002/09
Artigo 1o: (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
Este entendimento é secundado pelo E. Tribunal de Justiça de
São Paulo e por esta 4a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA - Base de
cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação
(ITCMD) Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação Impossibilidade de utilizar os parâmetros
do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do
ITCMD Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da Lei
no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça Base de cálculo do IPTU
que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na
transmissão causa mortis Possibilidade, todavia, de cobrança
de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de
procedimento
próprio,
assegurando
aos
contribuintes
o
contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN)
Sentença
mantida Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
Estadual improvidos, com observação. (TJSP; Apelação /
Reexame Necessário 1032008-92.2016.8.26.0053; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de
Registro: 02/08/2017)
TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Base
de cálculo de imóvel urbano Tributo que deve ser recolhido
com base no valor venal do bem, constante do IPTU

Notificação para recolhimento de valor complementar, com
fulcro no valor de referência para o ITBI Previsão do Decreto
no 55.002/09 Inadmissibilidade Base de cálculo do ITCMD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042170-44.2019.8.26.0053 -Voto no
7
que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000
Decreto no 55.002/ 09, que
excede seu poder regulamentar ao alterar a base de cálculo do
tributo, aumentando o valor devido Precedentes Sentença
concessiva da ordem, confirmada Recurso voluntário e reexame
necessário
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
1018215-23.2015.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro: 09/03/2017)
Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo do valor venal
do imóvel
Utilização do valor venal para o IPTU como
parâmetro
Precedentes
Segurança concedida
Recursos
desprovidos.

(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1042946-20.2014.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 29/06/2015; Data de Registro: 01/07/2015)
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao Reexame Necessário,
mantendo-se a sentença.

Ana Liarte
Relatora